Tribunal: TJDFT
Processo: 0741674-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WASHINGTON LUIZ LUCAS CABRAL (agravante/autor), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual n.o 0715203-66.2022.8.07.0018, ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (agravado/réu), que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 139861301 dos autos de origem): “(...) Nos termos do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito vindicado não foi demonstrada. Consta dos instrumentos contratuais coligidos aos autos cláusula expressa indicando a possibilidade de desconto automático em conta corrente caso a consignação em folha não seja suficiente para pagamento dos mútuos contratados. Ademais, não está clara, neste prematuro momento processual, a origem dos descontos promovidos na conta do autor, isto é, se, de fato, decorrem dos instrumentos contratuais acostados à inicial ou de outras contratações de empréstimos efetivadas à distância. Nessa esteira, INDEFIRO a tutela de urgência (...).” Em suas razões recursais (ID 41999004), o agravante alega, em suma, que com base na resoluções no 3.695/09 e 4.790/20, ambos do BACEN, possui direito de cancelar a autorização do débito automático de descontos da conta corrente destinados ao pagamento de mútuo bancário. Alega que após a realização dos descontos impugnados, não tem sobrado valor suficiente para a sua subsistência. Requer o deferimento da tutela de urgência para cessar os descontos automáticos na conta do agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, confirmando a liminar. Sem preparo por litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. Isso porque, conforme as cédulas de crédito bancários anexadas aos autos de origem, o próprio agravante autorizou os descontos automáticos na sua conta bancária para o pagamento dos empréstimos realizados (ID 138095292 – págs. 3/4), afastando, pelo menos em uma análise superficial dos autos, a probabilidade do direito. Noutro giro, não verifico urgência que justifique a concessão da medida liminar, porquanto o agravante firmou os contratos nos anos de 2019, 2020 e 2021. Se de fato houvesse a alegada urgência, o agravante não demoraria tanto tempo para buscar os seus direitos. Portanto, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, a tutela de urgência recursal, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora